Tribunal: TJMT
Processo: 1002141-94.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002141-94.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCICLEIA STEINHEIRES DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 572.128.481-15 (RECORRENTE), KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (ADVOGADO), CLAUDINEY OLIVEIRA NOVAIS JUNIOR - CPF: 051.706.851-65 (ADVOGADO), PABLO AILTON DA SILVA - CPF: 311.167.518-10 (ADVOGADO), CLAUDIO AURELIO VILAS BOAS - CPF: 617.713.259-68 (RECORRENTE), SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 04.449.330/0001-10 (RECORRIDO), SANMATTA RARYME SOUZA - CPF: 014.414.081-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN RESORT - CNPJ: 08.638.257/0001-85 (RECORRIDO), PRISCILA ALVES LUSTOSA - CPF: 013.227.735-21 (ADVOGADO), VILMAR MEDEIROS SIMOES - CPF: 839.225.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA (TIME SHARING) – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – PROMESSA DE BENEFÍCIOS, VANTAGENS E FACILIDADES – OFERTA NÃO CUMPRIDA – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CONTRATO CELEBRADO NAS DEPENDÊNCIAS DA RECORRENTE – INDUÇÃO DE PARCERIA FRENTE AO CONSUMIDOR – TEORIA DA APARÊNCIA – CONTRATO COM OFERTA DE ATRATIVOS – FACILIDADES NÃO FORNECIDAS NO MOMENTO DO USO – IMPOSSIBILIDADE DE RESERVA – OFERTA NÃO CUMPRIDA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES DEVIDA – PROPAGANDA ENGANOSA E PRÁTICA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A oferta de vantagens e benesses para induzir o consumidor à adesão da proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando o lazer e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, rendendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois foram as promovidas que deram azo ao rompimento da relação jurídica.

A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, representa prática abusiva, que deve ser rechaçada. Aliás, na inversão do ônus da prova lhe cabia comprovar que assim que instada, promoveu à reserva dos promoventes, o que não comprovou, dificultando o uso daquilo que disponibilizou através de parceria.

O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condená-la, solidariamente com a promovida SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA, a restituir os valores pagos e a pagar indenização por dano moral, uma vez que não houve cumprimento da oferta, pois ao contrário da promessa não houve facilidades no seu uso, mas dificuldades imposta às reservas, inviabilizando momentos de lazer, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

CONDENAR
a Reclamada a restituir aos Reclamantes, o valor de R$ 5.820,12 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% a.m. a contar da data em que foi requerido o distrato.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta decisão e juros de 1% a.m. a contar da citação.

A parte promovida CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, ora Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não integra o contrato celebrado entre os promoventes e a promovida SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA. Alegou que o contrato faz lei entre as partes não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros.

No mérito, alegou ausência de dano material e moral.

Requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito de dano material e moral em relação a si ou, alternativamente, reduzir a indenização moral.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de rejeição da preliminar, com o argumento de que o contrato fora celebrado nas dependências da Recorrente, enquanto estavam os autores lá hospedados. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN RESORT, ora Recorrente, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não integra o contrato celebrado entre os promoventes e a promovida SAN REMO CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA. Alegou que o contrato faz lei entre as partes não podendo prejudicar ou beneficiar terceiros.

Entendo que a preliminar deve ser afastada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, pelos próprios relatos da inicial se justifica que há responsabilidade passiva diante da evidente parceira, pois o contrato fora celebrado nas dependências, nas instalações da parte Recorrente enquanto os promoventes estavam lá hospedados.

Portanto, considerando que a contratação fora realizada nas dependências da parte Recorrente, fora esta quem cedeu o local e permitiu o acesso a terceiros para oferecer serviços e produtos, sendo responsável em razão da teoria da aparência.

Existe responsabilidade solidária entre as promovidas, não havendo se falar culpa exclusiva de terceiros.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de repetição do indébito na forma simples e indenização por dano moral decorrente de propaganda enganosa e impossibilidade de utilização dos benefícios contratuais por dificuldades impostas pelas promovidas, uma vez que apesar de celebrarem “contrato de cessão, modalidade
time sharing,
para utilização de pontos em viagens diante de muita insistência de prepostos das Reclamadas, no entanto, ao tentarem utilizar o contrato foram impostos diversos óbices impossibilitando a utilização, mesmo já tendo ocorrido mais de 18% do pagamento do valor total, critério este informado inicialmente para utilização”.

Consta da narrativa dos autos que diante da falha na prestação de serviço foi requerido o cancelamento do contrato com restituição de valores pagos, no importe de R$ 5.820,12 (cinco mil, oitocentos e vinte reais e doze centavos), sendo oportunizado apenas a restituição de R$ 2.097,12 (dois mil e noventa e sete reais e doze centavos) de forma parcelada, o que foi recusado, gerando o protocolo da presente ação.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que os promoventes pagaram aquela quantia e tentaram, por diversas vezes agendar estadias no hotel, porém, sempre havia um empecilho, inviabilizando o uso e frustrando os consumidores.

O magistrado reconheceu a falha na prestação do serviço, a propaganda enganosa e a dificuldade de uso, razão porque atribuiu culpa pela rescisão às promovidas e impôs a restituição integral, sem encargos contratuais e fixou, acertadamente, indenização moral.

Com efeito, entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

Não há se falar em redução da restituição devida, assim como não há se falar em incidência de multa, pois as promovidas foram as responsáveis pela rescisão contratual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A oferta de vantagens e benesses para induzir o consumidor à adesão da proposta, as quais não são concretizadas no momento da utilização, frustrando o lazer e as expectativas do consumidor, configura prática abusiva, rendendo ensejo à restituição dos valores pagos na integralidade, pois foram as promovidas que deram azo ao rompimento da relação jurídica.

A propaganda enganosa, distorcendo as promessas feitas ao consumidor, convertendo em dificuldades na utilização das reservas, ao contrário das facilidades prometidas, representa prática abusiva, que deve ser rechaçada. Aliás, na inversão do ônus da prova lhe cabia comprovar que assim que instada, promoveu à reserva dos promoventes, o que não comprovou, dificultando o uso daquilo que disponibilizou através de parceria.

O valor pago deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado, cujo valor não merece reparo, pois fixado em valor razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021